Tribunal: TJMT
Processo: 1012725-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012725-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), EDUARDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 024.834.661-09 (AGRAVANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (AGRAVADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EDUARDO DO NASCIMENTO FILHO

AGRAVADO(S):

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CONTRATADOS POR SINDICATO EM BENEFÍCIO DE ASSOCIADOS -

LOCAÇÃO DE SALA DENTRO DO PRÉDIO DA ENTIDADE DE CLASSES – DEFERIDA A LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO PRAZO DE 60 DIAS SOB PENA DE DESPEJO E MULTA PROCESSUAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHAS ATESTANDO A RECUSA DO RECEBIMENTO – ARGUIDA MORA DO CONTRATANTE LOCADOR NO PAGAMENTO DO REAJUSTE ANUAL DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS – DESACOLHIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE CONSENSUAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA DE CONVENÇÃO AMIGÁVEL DO REAJUSTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO RESILITÓRIA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – ESTABELECIMENTO DE SAÚDE PARA FINS DOS ARTS. 53 E 63, §3º, DA LEI N. 8.245/91 - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo declaração de duas testemunhas atestando que o contratado/locatário se recusou a receber a notificação da pretensão resolutiva, descabe falar-se em ausência de prévia notificação judicial como condição para a desocupação da sala locada.

Se apesar de prever o reajuste anual dos honorários profissionais do odontólogo contratado “mediante aprovação de ambas as partes”, não há qualquer evidência de que o locatário tenha procurado o contratante, dono da sala locada, para convencionarem o valor do reajuste antes da notificação resolutória emitida pelo locador, não há se cogitar da possível mora do notificante, como forma de garantir ao locatário um suposto direito de retenção do imóvel locado, na forma do art.571 do CC/2002.

Para fins dos artigos 53 e 63, §3º, ambos da Lei n. 8.245/91, somente caracteriza-se como “estabelecimento de saúde” a instituição cuja atividade não pode ser interrompida sem prejuízo irremediável à comunidade, não se amoldando a esse conceito a sala existente dentro do prédio do sindicato locado para a prestação os serviços odontológicos aos sindicalizados.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

EDUARDO DO NASCIMENTO FILHO

AGRAVADO(S):

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO DO NASCIMENTO FILHO
contra a decisão proferida na
Ação de Despejo por denúncia vazia c/c cobrança de aluguéis
n. 1001768-87.2023.8.11.0055 ajuizada por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA
, que deferiu o pedido liminar para que a parte requerida desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de notificação, entregando as chaves do estabelecimento, sob pena de despejo, se necessário com o emprego de força, além do pagamento de multa diária de R$500,00, limitados a R$10.000,00.

Narra o recorrente que as partes firmaram
Instrumento Particular de Prestação de Serviços Autônomos
, tendo como objeto a prestação de serviços de odontologia pelo agravante aos sindicalizados da entidade locadora e particulares, englobando todos os tratamentos bucais independentemente de grau de complexidade, ficando convencionado que o sindicato lhe pagaria uma remuneração mensal de R$4.700,00, reajustável anualmente e, em contraprestação, o recorrente pagaria à entidade de classe, ora agravada, um aluguel de R$1.200,00.

Inconformado com a decisão que deferiu o pedido do autor para a desocupação da sala objeto do contrato havido entre as partes, alega que não preenchidos os requisitos do art.311 do CPC/15 para o deferimento da tutela de evidência.

Aduz que (i) não procedida a sua regular notificação quanto à pretensão resolutória do sindicato autor, sendo que desconhece as testemunhas que teriam atestado a sua recusa no recebimento do ato admonitório; (ii) o sindicato locador é quem estaria inadimplente para consigo em razão de nunca ter pago o reajuste anual convencionado, o que lhe daria direito à retenção do imóvel locado, na forma do art.571 do CC/2002; (iii) que devido ao considerável investimento no imóvel para possibilitar o atendimento (R$30.000,00), as partes chegaram a firmar um outro contrato, com prazo de 5 (cinco) anos de duração, cuja cópia, entretanto, não lhe foi entregue; (iv) o locador agravado tentou lhe induzir a assinar o ajuste de distrato do pacto inicial em atitude de má-fé; e (v) de acordo com os artigos 53 e 63, §3º, ambos da Lei n. 8.245/91, a desocupação de prédios utilizados por estabelecimentos de saúde exige uma notificação prévia de pelo menos um ano.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 170968676.

Contrarrazões no ID. n. 173786154, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 01/05/2020, as partes firmaram o
Instrumento Particular de Prestação de Serviços Autônomos
tendo como objeto a prestação de serviços de odontologia pelo agravante aos sindicalizados da entidade locadora e particulares, englobando todos os tratamentos bucais, independente de grau de complexidade, ficando convencionado que o sindicato lhe pagaria uma remuneração mensal de R$4.700,00, reajustável anualmente mediante aprovação de ambas as partes e, em contraprestação, o recorrente pagaria ao sindicato, ora agravado, um aluguel de R$1.200,00.

Também nos termos da exordial da ação originária, a entidade classista contratante/locadora teria procurado o odontólogo agravante em
maio de 2022
, para lhe informar acerca de sua intenção de encerrar o referido contrato, bem como reaver o local físico objeto da locação, para uso próprio da associação sindical, quando, então, teve a primeira recusa do ora recorrente.

Segundo a narrativa autoral, o sindicato agravado teria tornado a procurar o locatário agravante, agora de forma oficial, com notificação em mãos, para conceder-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, quando, então, foi externada a segunda recusa, inclusive com negativa de recebimento da referida notificação.

Ainda de acordo com a inicial, imaginando que o locatário voltaria a ser recusar a receber uma nova notificação admonitória, o agravado teria procurado o profissional por uma terceira vez, acompanhado, desta vez, de duas testemunhas que, presenciando a nova recusa, a confirmaram, assinando o documento notificatório.

Com base no argumento de que, mesmo depois dessa dupla manifestação expressa da intenção do contratante locador em resolver o pacto, o odontólogo recorrente teria permanecido no imóvel e, desde novembro, sem pagar os alugueres ajustados, o recorrido ajuizou a demanda, postulando, em sede de tutela provisória de urgência, que o dentista, ora recorrente, fosse compelido a desocupar de imediato a sala objeto da locação.

No entanto, ao analisar tal requerimento, o juízo singular que deferiu a liminar para que a parte requerida desocupasse o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data de notificação, entregando as chaves do estabelecimento, sob pena de despejo, se necessário com o emprego de força, além do pagamento de multa diária de R$500,00, limitados a R$10.000,00.

Pois bem.

Conquanto o profissional recorrente afirme que não efetivada a sua prévia notificação regular acerca da pretensão resolutória do sindicato autor e que o correspondente documento admonitório jamais foi por si recebido, certo é que no verso do instrumento notificatório consta a assinatura de
Adair C. da Silva Júnior
e de
Alessandra Somera
, afirmando que, na data de 01/07/2022, o ora agravante recusou-se a receber a mencionada notificação, o que empresta considerável verossimilhança à narrativa autoral que não pode ser ignorada, ainda que o contratado/locatário afirme não conhecer tais testemunhas.

Sendo assim, havendo fortes indícios da recusa injustificada do notificando no recebimento do instrumento admonitório, escorreita a decisão no ponto em que considera o locatário devidamente notificado na data em que enjeitou a notificação.

Além disso, o documento de ID. n. 110649332 dos autos originários, enviado pelo réu agravante ao autor agravado, ao consignar em seu penúltimo parágrafo a pretensão de dar continuidade à locação da sala, deixa escapar que tal instrumento era, na verdade, uma resposta a uma notificação antecedente, ou seja, uma espécie de contra-notificação ao instrumento admonitório a que se recusou a receber.

De qualquer forma, é certo que o agravante foi citado em 10/05/2023 (certidão de ID. n. 117332081dos autos de origem, tendo permanecido na posse da sala até a data de 05/07/2023.

Assim, considerando que, nos termos do art.240 do CPC/15 a citação constitui o demando em mora, e que a desocupação voluntária do imóvel somente veio se dar em 05/07/2023, isto é, depois de 56 (cinquenta e seis) dias, o agravante teve praticamente restituído quase que a integralidade do lapso aprazado de 60 (sessenta) dias.

Feita essa ponderação inicial, de se destacar que o locatário agravante afirma que o sindicato locador é quem estaria inadimplente para consigo em razão de nunca ter pagado o reajuste anual convencionado, o que lhe daria direito à retenção do imóvel locado, na forma do art.571 do CC/2002

Ocorre que nesse ponto razão também não assiste ao recorrente.

Nesse particular, é bem verdade que o
Parágrafo Segundo
da
Cláusula Décima
estipulou que o valor mensal dos honorários convencionados para serviços prestados seria reajustado anualmente.

Todavia, não é menos verdade que o citado dispositivo contratual previa que esse reajuste seria convencionado de comum acordo entre as partes.

De igual modo, o
Parágrafo Terceiro
da mencionada Cláusula estabeleceu que em caso de não pagamento desse ajuste ensejaria a imediata interrupção dos serviços contratados.

Senão, vejamos:

Logo, inexistindo qualquer evidencia de que, antes de recusar o recebimento da notificação resolutória, o requerido agravante tenha procurado o sindicato contratante para ajustar o reajuste previsto, ou mesmo que tenha interrompido o atendimento pelo descumprimento da previsão contratual do reajuste, não há como dizer, em princípio, que a entidade sindical contratante estivesse em mora com o recorrente, o que haverá de ser discutido no curso da demanda, não havendo, em princípio, cogitar-se qualquer direito de retenção na forma do parágrafo único do art.571 do CC/2002.

O réu agravante suscita, também, que devido ao considerável investimento no imóvel para possibilitar o atendimento (R$30.000,00), as partes chegaram a firmar um outro contrato, com prazo de 5 (cinco) anos de duração, cuja cópia, entretanto, não lhe foi entregue.

Ora, tal arguição deverá ser analisada após a devida instrução processual, sendo prematuro dar credibilidade nesta fase processual.

No mais, não há como atender a tese recursal de que,
de acordo com os artigos 53 e 63, §3º, ambos da Lei n. 8.245/91, desocupação de prédios utilizados por estabelecimentos de saúde exige uma notificação prévia de pelo menos um ano.

Isto porque, de acordo com a doutrina especializada,
“apenas os hospitais, unidades sanitárias e estabelecimentos de saúde que tenham as apontadas características desse julgado é que se enquadram na regra que restringe a possibilidade de rescisão do respectivo contrato de locação. Assim, não merecem a proteção legal da Lei do Inquilinato as clínicas médicas (Rel. Debatin Cardoso RT 603/158), os laboratórios de análises clínicas (Rel. Teixeira Mendes RT 596/161), os consultórios médicos (Rel. Moraes Salles JTACivSP Saraiva 76/277), as casas de repouso para idosos (Rel. Mello Junqueira JTACivSP RT 111/330; Ap. 218.277 Rel. Gildo dos Santos), os institutos fitoterápicos (Rel Guerrieri Rezende JTACivSP RT 116/286), entre outros, como clínicas de fonoaudiologia, ambulatórios, centros de saúde, postos de saúde”
. (SANTOS, Gildo dos.
Locação e Despejo. Comentários à Lei 8.245/91
. São Paulo. 6ª edição, Ed. RT, 2010, pág. 362).

Afinal,
“Para os fins do art. 53 da Lei de Locações, caracteriza-se como estabelecimento de saúde autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, ‘a
instituição cuja atividade não pode ser interrompida, sob pena de acarretar um dano irremediável à comunidade’
, consoante entendimento do STJ.”
(TJMG - 15ª Câmara Cível, Apelação Cível 1.0480.13.013625-6/003, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, j. em 07/05/2020, publ. em 13/05/2020)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. Decisão agravada concedeu a liminar, para a desocupação do imóvel em quinze dias.
Consultório odontológico, em princípio, não é considerado “estabelecimento de saúde
”. Possível a desocupação imediata do imóvel RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2196736-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Flavio Abramovici, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 16 de novembro de 2015).

Sendo assim, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, tomo-a por irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023